Tribunal: TJPA
Processo: 0002188-51.2019.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002188-51.2019.8.14.0028

EMBARGANTE: KEILA RAMOS DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0002188-51.2019.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Marabá

EMBARGANTE:
KEILA RAMOS DE SOUSA
(Defensoria Pública)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJ-e nº.: 9057160
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 28/04/2022)

INTERESSADO: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
KEILA RAMOS DE SOUSA
, irresignada com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJ-e nº 9057160
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 28/04/2022
,
que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Alega que no v. Acórdão embargado há omissão pois deixou de apreciar a necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e a condenação a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público oficiante no primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por não haver qualquer omissão a ser sanada na decisão guerreada, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado pois
deixou de apreciar a necessidade de revogação da custódia cautelar
, em razão da
incompatibilidade
entre a
prisão preventiva
e a condenação a pena privativa de liberdade em
regime inicial semiaberto
,
no que não lhe assiste razão
.

De plano, constata-se que tal matéria
não foi objeto de valoração
expressa pelo Órgão Julgador a quando do julgamento do apelo defensivo, uma vez que
inexistente qualquer arguição sobre o tema
pelo ora embargante em suas razões recursais, devendo-se ressaltar que

mesmo foi condenado à pena privativa de liberdade em regime semiaberto e mantida a custódia preventiva na sentença recorrida, sendo portanto, tal
tese

suscitada de forma completamente inovadora nos presentes embargos de declaração
, o que se mostra inadmissível. Nesse sentido:

STF:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I  O acórdão embargado não padece de obscuridade ou omissão quanto aos temas versados no recurso extraordinário. II - Os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de matéria discutida nos autos ou ao inconformismo da parte que não teve sua tese acolhida. A obscuridade, contradição e omissão a que se refere a lei processual não abrange os inconformismos da parte que não teve sua tese acolhida, mas os fundamentos da decisão embargada.
III - Não se admite inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes
. IV  Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.

(STF - AgR-segundo-ED-ED ARE: 930745 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-260 28-11-2019)

STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANS. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. RESSARCIMENTO AO SUS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 995, IV, E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO NO ARESTO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA ARGUIDA APENAS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que não viola o art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) o acórdão que deixa de se manifestar sobre questão arguida apenas nos Embargos Declaratórios, que nem sequer fora devolvida ao Tribunal de origem nas razões da Apelação, em face do princípio do tantum devolutum, quantum appellatum.
2. Assim, não há falar em omissão do decisum acerca de matéria que não lhe foi devolvida no momento processual oportuno, mas apenas em Embargos de Declaração, sendo alcançada, portanto, pela preclusão consumativa.
3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1652456 RS 2017/0025332-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

TJSC:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO
. PRETENSÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA QUE PODERIA SER ANALISADA DE OFÍCIO. TESE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL
. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. "
É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, pois é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração
" (Superior Tribunal de Justiça, EDcl no HC n. 288.875/MG, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 3/2/2015).

(TJ-SC - ED: 00144574120148240054 Rio do Sul 0014457-41.2014.8.24.0054, Relator: Ernani Guetten de Almeida, Data de Julgamento: 11/12/2018, Terceira Câmara Criminal)

TJDF:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DESPROVIDOS
. 1.
Não se considera omisso o acórdão que deixa de tratar de questão não trazida à discussão nos embargos declaratórios anteriormente opostos.
2. Tendo o acórdão recorrido tratado acerca de todas as questões postas em debate, inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, eis que o recurso de embargos declaratórios é próprio somente para a discussão de contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no art. 619 do código de processo penal. 3. Negado provimento aos Embargos.

(TJ-DF - EMD1: 201312100308961 Apelação Criminal, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2015 . Pág.: 139)

Portanto, inexiste omissão na decisão que deixa de se manifestar acerca de questão que não foi suscitada pela parte, sendo apresentada de forma inovadora em sede de embargos, devendo-se ainda apontar que, na hipótese,
não se verifica flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício
, em razão da
compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto
para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA QUE CONDENOU O AGRAVANTE EM REGIME SEMIABERTO, MANTENDO A PRISÃO CAUTELAR. DETERMINAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DE
COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, bastando a adequação da constrição cautelar ao modo de execução estabelecido na sentença. Precedentes
. 2. No caso, não havendo ilegalidade em relação à determinação da manutenção da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração delitiva do agravante, não há que falar em constrangimento ilegal decorrente da determinação de adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto imposto na sentença. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 704574 PE 2021/0354495-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024